Tribunal: TJSP
Processo: 0000634-10.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000634-10.2018.8.26.0537, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente dr. Antonio Carlos Aymberé.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 2/9
VOTO no 9693
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000634-10.2018.8.26.0537
COMARCA: Mogi das Cruzes
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Davi de Castro Pereira Rio
APELANTE: Cláudio Márcio dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Cláudio Márcio
dos Santos, contra a r. sentença de fls. 507/515 (publicada os 10 de junho
de 2019 fl. 518), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso
nas penas do artigo 180, “caput”, do Código Penal e do artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código
Penal, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 20
(vinte) dias-multa, no mínimo legal.

Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer, quanto ao crime de
receptação, a desclassificação para a forma culposa e a consequente
redução da pena em razão do privilégio. No mais, aguarda o abrandamento
do regime prisional (fls. 560/574).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 3/9
Contra-arrazoado o recurso (fls. 580/584), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 595/599).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 10 de abril de 2018, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante possuía arma de fogo de uso
permitido, marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida, bem como
04 (quatro) cartuchos íntegros, de idêntico calibre, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, em data incerta, porém entre 25 de janeiro
de 2018 e 10 de abril de 2018, o apelante adquiriu e recebeu, em proveito
próprio, o veículo automotor Toyota/Etios, placas FPW-581 - São Paulo/SP,
pertencente à vítima Valdimir de Barros Macena, sabendo tratar-se de
produto de crime.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar acima mencionadas, após adquirir e receber o veículo automotor
Toyota/Etios, o apelante adulterou sinal identificador do automóvel
consistente no emplacamento do veículo.
A denúncia, contudo, foi rejeitada no tocante ao crime
insculpido no artigo 311 do Código Penal, nos termos do artigo 395, inciso
II, do Código de Processo Penal, “uma vez que nos autos do processo no
0001396-69.2018.8.26.0361 o réu foi denunciado pelo mesmo fato tratado
nestes autos, e sendo aquela ação mais abrangente, deverá a ação penal
ter seu curso normal naquele processo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 4/9
O recurso não merece acolhida.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade dos delitos de receptação e de porte
ilegal de arma de fogo, imputados ao apelante, comprovada pelo auto de
exibição e apreensão da res, da arma e das munições, bem como pelo
boletim de ocorrência do delito anterior e laudo de natureza e eficácia da
arma e das munições (fls. 16/17, 86/89 e 423/425).
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial civil Ronaldo relatou, nas duas fases da persecução
penal, que, em cumprimento a mandados de prisão e de busca e
apreensão, dirigiu-se à casa do apelante. Salientou ter realizado buscas no
interior da residência, onde encontrou uma “pistola 380”, com a numeração
suprimida, quatro munições do mesmo calibre, além de placas e lacres de
automóveis, asseverando, ainda, que, na garagem, havia um veículo, que
se constatou ser objeto de furto praticado anteriormente. Indagado a
respeito, o apelante assumiu a propriedade do que fora apreendido no
imóvel. Aduziu, no mais, que o apelante também tinha um aparelho capaz
de bloquear o sinal de rastreador de veículos.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Humberto,
também nas duas fases da persecução penal, acrescentando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 5/9
apelante, além de assumir a propriedade dos bens apreendidos, asseverou
que tinha ciência da origem ilícita do veículo. Aduziu, ainda, que já tinha
informações de que o apelante mantinha uma arma na residência.
Já o apelante, que na fase policial preferiu o silêncio, em juízo
confessou os fatos. Afirmou ter adquirido a arma de fogo do “vigia da rua”,
cerca de duas semanas antes, e que pretendia levá-la para seu sítio, na
cidade de Atibaia. Quanto ao automóvel, aduziu que uma pessoa lhe
ofereceu R$ 300,00 para que o guardasse em sua residência, por trinta
dias, e que, após receber o carro e o dinheiro, por “curiosidade”, realizou
uma pesquisa e soube da origem ilícita do bem, daí porque tentou contatar
aquela pessoa, mas, como não a encontrou, procurou um despachante e
providenciou a confecção das placas, para inserir no veículo.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática dos delitos pelos quais se
viu condenado.
Com efeito, restou incontroverso, nos autos, que o apelante
mantinha em sua residência um veículo produto de furto, além de uma arma
de fogo com numeração suprimida e munições.
Nesse passo, os policiais civis asseveram que foram à casa do
apelante para darem cumprimento a mandados de prisão e de busca e
apreensão e, no local, os objetos descritos da denúncia, além de terem
ouvido dele a confissão acerca dos crimes.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 6/9
a conclusão de que os policiais civis tivessem motivo para incriminar o
apelante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que
justifique um suposto interesse em prejudicar a apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que
não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Especificamente quanto ao crime de receptação, como se
sabe, aquele que se encontra na posse do bem de origem ilícita tem o ônus
de justificá-la satisfatoriamente, o que inocorreu no caso em apreço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 7/9
Neste sentido, confira-se:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder
do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim,
a condenação” (RT 746/629).
E, ainda:
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no
crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(JUTACRIM 96/240).
Como se não bastasse e ao contrário do que alega a defesa
em suas razões de apelação, Cláudio confessou que tinha ciência da
origem ilícita do veículo, ainda que não desde o início da posse, conforme
alegado por ele, o que em nada interfere no deslinde da causa.
Não é muito salientar que a alegação do apelante, para
justificar a presença do veículo em sua residência, mostrou-se bastante
inverossímil, não parecendo crível que ele tivesse alugado sua garagem e
que, após realizar pesquisas, por mera curiosidade, e descobrir que o
veículo que aceitou guardar era produto de um crime anterior, tivesse
optado por trocar as placas do referido carro em vez de noticiar os fatos às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 8/9
autoridades competentes.
Mas ainda que se acolha tal versão, o fato é que o apelante
tanto sabia que o automóvel era furtado, que providenciou a troca das
placas, a fim de ocultar a origem espúria da res, conforme relatado por ele
próprio, repita-se, daí não haver falar em absolvição por insuficiência de
provas ou desclassificação para a forma culposa do delito.
Também no que tange à arma de fogo de numeração
suprimida, o apelante confessou que a mantinha em sua residência, sendo
o que basta para a tipificação deste crime a ele imputado.
Anote-se, nesse ponto, que, ao contrário do quanto alegado
pela defesa, nenhuma legislação estava a autorizar a compra e a posse de
arma de fogo de numeração suprimida.
Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da
confissão da apelante, quanto aos crimes imputados, na medida em que se
harmoniza com o restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob
o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de
Processo Penal), de modo que a condenação era mesmo o desfecho
natural da causa.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar,
porquanto no primeiro momento as bases foram fixadas em 1/6 (um sexto)
acima dos mínimos legais, em razão dos maus antecedentes, com a nota
de que o apelante ostenta três condenações aptas a configurar os
antecedentes desabonadores (fls. 302/306 crimes de roubo, receptação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000634-10.2018.8.26.0537 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9693 9/9
porte ilegal de arma de fogo), no segundo momento as penas foram
reduzidas ao mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas
alteradoras, foram tornadas definitivas em 1 (um) ano de reclusão para o
crime de receptação e em 3 (três) anos de reclusão para o delito de porte
ilegal de arma de fogo.

Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, as
penas pecuniárias foram fixadas em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
em relação a cada uma das infrações.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram
acertadamente somadas, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa, no mínimo legal.
Adequado o regime fechado para início de cumprimento das
penas privativas de liberdade, em face dos maus antecedentes do apelante,
sendo incabível, por este mesmo motivo, a substituição da sanção corporal
por restritivas de direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator